Tribunal: TJPA
Processo: 0143121-36.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0143121-36.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A INOBSERVÂNCIA DA NULIDADE DO CDA, CERCEAMENTO DE DEFESA,PRESCRIÇÃO E TAXATIVIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL SA., devidamente representado nos autos, contra Acordão proferido por este colegiado, nos autos de embargos à execução fiscal nº 0143121-36.2016.8.14.0301, proposta em face do MUNICÍPIO DE BELÉM. Em sua exordial, o embargante alegou a prescrição do crédito tributário,tendo em vista que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 28/06/2004 e a ação foi intentada somente em 05/03/2012.

Além disso, a cobrança seria indevida, pois o serviço referente à conta tributada não estaria relacionado na LC 56/87, não estando indicado no item 96, ao passo que a lista anexa seria taxativa.

Pede o acolhimento dos embargos, para julgar extinta a execução fiscal.

O Município apresentou impugnação na qual afirma que o prazo prescricional apenas começou a correr em 06/06/2007, com a publicação do acórdão do Conselho de Recursos Fiscais do Município de Belém, no Diário Oficial. Por isso, não haveria que se falar em prescrição. De outro lado, a CDA teria presunção relativa, podendo ser elidida por prova cabal e contundente, o que não ocorreu.

Além disso, sustenta que a administração fazendária teria autuado a embargante por não recolher o tributo devido em decorrência da receita auferida das tarifas cobradas pelos serviços prestados como instituição financeira, com enquadramento no grupo atividade bancária, devendo ser mantida a autuação realizada.

Foi proferido despacho que facultou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, porém, as partes se mantiveram inertes.

Foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sendo o processo extinto com resolução de mérito.

O Banco do Brasil interpôs recurso de apelação cível aduzindo o seguinte: a nulidade da CDA, uma vez que não teriam sido observados elementos exigidos pela legislação vigente; ofensa à ampla defesa; ocorrência de prescrição da pretensão; impossibilidade de se afastar a taxatividade imposta pela Lei Complementar nº 116/2003 e do próprio Código Tributário Nacional; necessidade de perícia contábil.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo. Contra essa decisão foi interposto recurso de agravo interno requerendo o recebimento também no efeito suspensivo. O Município de Belém não apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno, conforme certidão de id. Num. 2617467 - Pág. 1.

A apelação foi conhecida e não provida.

Insatisfeito o Apelante opôs o atual recurso de Embargos de Declaração, alegando que o Acórdão proferido pela 1ª turma de Direito Público foi omissa sobre
à inobservância da nulidade do cda, cerceamento de defesa,prescrição e taxatividade de lei complementar.

Foi apresentado contrarrazões pedindo pelo total desprovimento do recurso oposto.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

O embargante alega a existência de OMISSÃO relacionada à inobservância da nulidade do CDA, CERCEAMENTO DE DEFESA,PRESCRIÇÃO e TAXATIVIDADE DE LEI COMPLEMENTAR

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de fundamentação para que seja revisto, logo que, o Acórdão ID. 9460584 não apresenta omissão em seus elementos de forma alguma, além de diversas fontes expostas em seu voto, o Acórdão apresenta fundamentos de forma expressa para todas as razões alegadas como omissas, vejamos os trechos da decisão embargada a seguir.

Sobre a alegada omissão relacionada a
Nulidade do CDA:

(...)

Neste capítulo recursal, o apelante aduz que a Certidão da Dívida Ativa não observa as formalidades expressamente determinadas como a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida, o nome do devedor e o número do processo administrativo ou do auto de infração, o que prejudicaria a defesa da recorrente. Não obstante as alegações feitas pela parte apelante e as disposições contidas na Lei 6.830/80, art. 2º, §5º, bem como no art. 202 do CTN, entendo incabível o acolhimento da alegação de nulidade da CDA. Isso porque ao analisar a certidão de dívida ativa combatida na presente ação, é possível observar o nome do devedor, a quantia exigida, a origem da dívida - à medida que consta a identificação do auto de infração e o fundamento legal da dívida - a disposição legal, assim como a data da inscrição, bem como o processo administrativo que discutiu o débito em tela. Desse modo, não vislumbro qualquer prejuízo às formalidades previstas em Lei, assim como qualquer ofensa à ampla defesa. Por isso, deixo de acolher a alegação de nulidade da CDA.

(...)

Sobre a alegada omissão relacionada a
TAXATIVIDADE DA LEI COMPLEMENTAR:

(...)

Apesar do serviço em questão não estar contido de forma expressa na Lei Complementar 56/87, existe entendimento já consolidado na jurisprudência, no sentido de que a lista de serviços anexa à Lei Complementar 56/87, tem caráter taxativo, entretanto, admite interpretação extensiva e analógica, na medida em que não seria criado novo tributo, mas apenas abrangeria serviços bancários similares na espécie. Aliás, a Súmula 424 do STJ estabelece que “é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n.

(...)

Sobre a alegada omissão relacionada a
PRESCRIÇÃO
:

(...)

Apesar da alegação de prescrição da pretensão de cobrança em questão, entendo que essa não merece acolhimento. Quanto a esse tema, vale rememorar que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva e que existindo impugnação administrativa ao lançamento, entre a data daquela e a data da intimação da decisão final do processo administrativo fiscal ocorre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, III do CTN.

(...)

Sobre a alegada omissão relacionada a
CERCEAMENTO DE DEFESA
:

(...)

Isso porque ao analisar a certidão de dívida ativa combatida na presente ação, é possível observar o nome do devedor, a quantia exigida, a origem da dívida - à medida que consta a identificação do auto de infração e o fundamento legal da dívida - a disposição legal, assim como a data da inscrição, bem como o processo administrativo que discutiu o débito em tela. Desse modo, não vislumbro qualquer prejuízo às formalidades previstas em Lei, assim como qualquer ofensa à ampla defesa. Por isso, deixo de acolher a alegação de nulidade da CDA

(...)

Portanto, não há fundamentação para que o recurso de Embargos de Declaração venha a ser deferido, visto que o embargante diz ser omisso o Acórdão, porém conforme exposto acima foi completamente fundamentado, estando pautado em jurisprudência de tribunais superiores já pacificadas em virtude de inúmeros casos semelhantes já apreciados por esta corte.

Observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda e protelar,
embora o
recorrente alegue que o recurso não está sendo utilizado para esse fim, pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar entendimento firmado.

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023